Tribunal: TJSP
Processo: 1027013-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso oficial e voluntário de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON para R$ 511.572,89. Empresa autuada por infringir o artigo 48, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
APELAÇÃO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recurso oficial e voluntário de apelação interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON para R$ 511.572,89. Empresa autuada por infringir o artigo 48, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a autuação do PROCON foi correta ao aplicar multa por infrações consumeristas, e (ii) se a base de cálculo da multa deveria considerar a receita estadual ou nacional da empresa.
III. Razões de Decidir
3. As infrações restaram devidamente comprovadas nos autos. Subsistência da autuação.
4. A responsabilidade por vício do produto é solidária entre os fornecedores, conforme artigo 18 do CDC, e a multa foi calculada de forma proporcional e razoável, e com base na receita estadual da empresa autuada. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. As infrações consumeristas restaram devidamente caracterizadas. 2. A base de cálculo da multa deve considerar a receita estadual quando a infração é restrita a esse âmbito. 3. A distribuição da condenação no pagamento dos ônus de sucumbência foi devidamente realizada, nos termos do art. 86, CPC.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, 18, 30, 31, 48, 56, 57.
Lei Estadual no 9.192/95, art. 3o.
Constituição Federal, art. 5o, XXXV.
CPC, art. 85, § 11, art. 489, § 1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação n. 0008681-14.2011, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 10.02.2014.
TJSP, Apelação n. 0019450-18.2010, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 10.02.2014.
TJSP, Apelação Cível 1029709-98.2023.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 20.02.2024.